Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-15.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003843-15.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (RECORRENTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. “ENOXAPARINA 40MG”. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

1.

É legítima a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar, como o Enoxaparina 40mg, por operadora de plano de saúde, conforme art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, que permite a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento fora de ambiente hospitalar, exceto nas hipóteses expressamente previstas em lei ou nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2.

A negativa de cobertura, quando pautada em disposições contratuais e legais, não configura abuso de direito nem ato ilícito, sendo exercício regular de direito da operadora.

3.

A simples recusa à cobertura, sem demonstração de dano concreto e significativo, não enseja reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar a reclamada restituir à autora o valor de R$ 2.774,70 (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, bem como ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento contínuo do fármaco ENOXAPARINA SÓDICA diariamente, em dosagem inicial de 40mg e na quantidade prescrita na receita médica apresentada nos autos, durante a gestação e até 30 dias após o parto da autora.

Em suas razões, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024